Tribunal: TJES
Processo: 5005982-15.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005982-15.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: ANDRE BAIOCO LOPES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS. A PARTE AUTORA INFORMA QUE CELEBROU UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO JUNTO À REQUERIDA DO VALOR DE R$5.000,00, A SER PAGO EM 11 PARCELAS DE R$642,83. OCORRE QUE, DIANTE DE PROBLEMAS FINANCEIROS, O AUTOR DEIXOU DE EFETUAR O PAGAMENTO DA DÉCIMA PARCELA E, AO ENTRAR EM CONTATO COM A REQUERIDA E TENTAR EFETUAR, NO MÊS SEGUINTE, O PAGAMENTO DAS PARCELAS DE N° 10 E 11, NÃO LOGROU ÊXITO. POR FIM, O AUTOR INFORMA QUE RECEBE CONSTANTEMENTE MENSAGENS COBRANDO O DÉBITO ATRASADO PARA QUE SEU NOME SEJA RETIRADO DA LISTA DE INADIMPLENTES. ASSIM, O AUTOR REQUER O RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, BEM COMO A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.

SENTENÇA DE PISO
QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL, RESOLVENDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PARA: A) RATIFICAR A DECISÃO CONTIDA EM ID N° 26644058; B) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS; C) CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS A PARTE REQUERENTE, NO IMPORTE DE R$3.000,00, VALOR ESTE A SER CORRIGIDO A PARTIR DO ARBITRAMENTO (INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 362/STJ) E COM JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO.

RECURSO DA PARTE REQUERIDA A FIM DE VER REFORMADA A SENTENÇA PARA QUE SEJA JULGADO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
A RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA É OBJETIVA E A PARTE REQUERIDA RESPONDE PELOS DESAFIOS DIANTE DOS RISCOS DAS TRANSIÇÕES. EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO CORRIQUEIRO. O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS É PLENAMENTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO AUTOR.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)